Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE SEGUNDO EXAME PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. INCORREÇÃO. EVIDENTE. PROVA PERICIAL. PRODUZIDA. MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de reparação civil por suposta má-gestão, pelo banco réu, de recursos depositados em conta PASEP de titularidade da ora apelante.
2. “A simples discordância do autor, ora apelante, com a metodologia ou com o resultado da perícia realizada na origem, por si só, não tem o condão de afastar a regularidade do exame técnico, tampouco de sugerir a necessidade de nova avaliação pelo especialista. Em verdade, a prova pericial produzida nos autos revela-se clara, objetiva e suficiente para subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional e não foram apresentados elementos capazes de infirmar a regularidade do exame realizado pela Contadoria judicial” (Acórdão 1828405, 0713192-86.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 27/03/2024). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
4. No caso, incabível acolher a tese da recorrente de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pela parte apelante-autora não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar n.o 26/1975.
5. Na planilha apresentada pelo autor, para fundamentar a alegada má gestão da conta PASEP, foram adotados índices diversos daqueles previstos na legislação aplicável, de modo que não é possível verificar irregularidades na remuneração de sua conta individual do PASEP pelo banco réu.
6. Incumbe a parte autora o ônus da prova quanto a utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.